Tribunal: TCU
Processo: 043.741/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1537/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.741/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darlan Coelho da Fonseca Junior (XXX.909.456-XX); Guilherme Henrique Dias da Rocha (XXX.878.575-XX); Gustavo de Andrade Marques (XXX.691.354-XX); Gustavo de Avelar Costa (XXX.104.041-XX); Idalia Santos Costa (XXX.155.452-XX); Izabella Proenca Moreira Gomide (XXX.017.226-XX); Jefferson Dalberg Januario Pimenta (XXX.226.898-XX); Sidnei Alves Lobo (XXX.462.613-XX); Thiago Lopes de Lima (XXX.216.734-XX); Thiago Zeraick Monteiro (XXX.616.446-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.